Tribunal: TJSP
Processo: 1016130-44.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de valor fixo e prestações mensais iguais e fixas, incompatível com a capitalização vedada – Cédula, ademais, que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Inteligência da Súmula n. 541 do STJ – Expressa previsão contratual – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Pretensão à revisão dos juros remuneratórios praticados pelo réu, superiores a 1% ao mês – Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, que não indicam abusividade – Exegese da Súmula n. 382 do Col. STJ - Abusividade não configurada, consoante paradigma do Col. STJ ao julgar o REsp 1.061.530/RS – Taxas pactuadas que são inferiores às médias de mercado – Reexame das tarifas bancárias e do IOF feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Financiamento do IOF admitido – Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto, provada a efetiva prestação dos serviços – Inexistência de excessos – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual - Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do novo CPC) - RECURSO DESPROVIDO.